Tribunal: TJMT
Processo: 0014154-10.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014154-10.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SALVADOR MONTEIRO - CPF: 024.918.449-40 (EMBARGANTE), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), CLAUDEMIR BORGES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios opostos sob o fundamento de omissão se o vício não está configurado no caso concreto.

2 – Na espécie, p
elo princípio da congruência, todas as insurgências recursais foram enfrentadas, uma a uma. Vale dizer, o Embargante não pediu, de forma expressa, que seja afastada a compensação do débito pendente com o eventual crédito decorrente de cobrança de tarifas após 28/01/2014, o que vedaria a sua análise de ofício pelo Juízo
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0014154-10.2018.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Claudemir Borges
em virtude do acórdão proferido no ID 78915982 alegando omissão do julgado.

Sustenta que com as razões do recurso juntou documentos no ID 74057994, os quais não teriam sido analisados pelo Órgão Julgador, já que nada foi dito acerca do pedido de reforma da sentença no capítulo que trata “Da Compensação”.

Asseverou que não possui dívidas pendentes, não sendo o caso de compensação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Ab initio
, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado do argumento da Concessionária e, dessa forma, trilhar o correto desfecho deste recurso.

No âmbito do Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, os impugnados e que interessam no caso, são: a omissão, a contradição e o erro material.

Com efeito, a omissão é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado.

Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne destes Embargos de Declaração é, além do reexame de provas, incluir análise de questão não requerida de forma expressa nas razões recursais.

No voto condutor foi explicado que, em 02/01/2003, o Embargante se tornou cooperado na agência 0812, conta corrente 01914-3, integralizando a cota societária no montante de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), e contratou:
(i) Limite de Cheque Especial
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em abril/2011;
(ii) Cartão de Crédito
com limite de R$ 1.000,00 (um mil reais);
(iii)

empréstimo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por meio da Cédula de Crédito Bancário no B10232810-0; e
(iv)
Grupo de Consórcio no 010106
, Cota 0177-01, atinente ao crédito no valor de R$ 28.083,00 (vinte e oito mil e oitenta e três reais).

A partir de
18/02/2013
, o Embargante não conseguiu honrar o pagamento de nenhum dos compromissos bancários, pois atrasou 07 (sete) parcelas do financiamento, não adimpliu a 20.a prestação e as subsequentes do Contrato de Consórcio, utilizou o limite do cheque especial, o que deu causa à cobrança dos meses seguintes de taxas, juros de mora, serviço de relacionamento bancário, IOF etc., ocasionando o aumento de suas dívidas.

Disse que tentou retornar ao grupo de consórcio, mas sem êxito. A despeito disso, em
20/11/2013
, foi creditada na sua conta-corrente o valor de R$ 5.955,93 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), dando causa à liquidação do empréstimo atrasado - Cédula de Crédito Bancário no B10232810-0 - e a cobertura de parte do cheque especial, restando saldo devedor na conta corrente de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais).

O Embargante ajuizou a demanda pugnando pela declaração de inexigibilidade dos débitos provenientes da conta corrente a partir de 28/janeiro/2014, data da notificação extrajudicial.

Em resumo, arguiu:
(i)
inexigibilidade de taxa de juros remuneratórios, tarifas administrativas e taxas cobradas na conta corrente em virtude do uso do limite do
Cheque Especial
;
(ii)
saldo incorreto da restituição do valor vertido para fundo de consórcio, em virtude do desligamento prematuro do
Grupo de Consórcio no 010106
decorrente do inadimplemento do consorciado;
(iii)
redução da taxa dos juros remuneratórios de cartão de crédito;
(iv)
devolução da cota integralizadora no montante de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos),
(v)
repetição do indébito no montante de R$ 9.550,61 (nove mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), sendo este valor apurado por laudo contábil particular juntado com a peça inicial;
(vi)
encerramento da conta corrente com efeitos a partir de 28/01/2014,
(vii)
indenização pelos danos materiais no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos), concernente ao custo da Notificação Extrajudicial; e,
(viii)
indenização por danos morais.

Ao proferir a sentença, o Juiz
a quo
acolheu apenas e tão-somente o pedido de encerramento da conta corrente com efeitos a partir de 28/01/2014, marco final para o cálculo de qualquer pendência devida, declarando nulas as cobranças posteriores.

Inconformado, o Embargante devolveu a esta instância as matérias abaixo relacionadas:

- Inexigibilidade das tarifas administrativas de cesta de relacionamento e de exclusão do seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF, classificada como “adiantamento a depositante”, bem como da taxa de juros remuneratórios em virtude do uso do limite do
Cheque Especial
;

- Contrato de Consórcio (
Grupo de Consórcio no 010106
,
Cota 0177-01
). Alegou que faz
jus
à diferença de R$ 1.234,76 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), que deve ser atualizada até julho/2014, mais o valor da prestação paga em janeiro/2014 na quantia de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

- Requereu que a conta-corrente não seja encerrada, e sim mantida ativa. A despeito disso, pediu que seja confirmado o capítulo do ato sentencial que condenou a Embargada lhe restituir todo e qualquer valor devido a título de pacote de serviço, taxas e cobranças efetivadas após 28/01/2014.

- Indenização por danos materiais correspondentes aos emolumentos da notificação extrajudicial no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos), e pelos danos morais que alega ter sofrido.

Por fim, pediu para seja riscada a parte da sentença que, ao analisar o pedido de redução dos juros remuneratórios do cartão de crédito, anotou: “
além de não passar de conversa de que não quer ou não pode pagar o que deve, desculpa esfarrapada
”.

Ora, pelo princípio da congruência, todas as insurgências acima foram enfrentadas, uma a uma. Vale dizer, o Embargante não pediu, de forma expressa, que seja afastada a compensação do débito pendente com o eventual crédito decorrente de cobrança de tarifas após 28/01/2014, o que vedaria a sua análise de ofício pelo Juízo
ad quem
.

Dito de outa maneira, foram analisadas a tarifas e taxa de juros remuneratórios cobrados em virtude do contrato de limite de cheque especial, tendo sido mantidas todas as cobranças, a par do que decidiu o Juiz da causa.

Além disso, analisou-se o contrato de consórcio no 010106, Cota 0177-01, crédito no valor de R$ 28.083,00 (vinte e oito mil e oitenta e três reais), tendo sido fundamentado que, sem embargo à contabilidade do Embargante, a partir da interpretação literal das Cláusulas 30 e 30.1 do Regulamento Geral do Consórcio, deve pagar 02 (duas) penalidades em virtude de ter sido excluído do grupo por inadimplemento, sendo a primeira de
15% do valor a que tem direito,

que será revertida para o Grupo, e a segunda de

5% do valor da devolução
,
em favor da Administradora.

O próximo tópico analisado diz respeito ao pedido de não encerramento da conta-corrente, tendo sido explicado que havia óbice instransponível, pois é vedada a emenda da inicial que implique modificação do pedido após o saneamento do processo e prolatada a sentença.

Logo em seguida, foi enfrentada a tese recursal de que faria jus à indenização por danos materiais e morais, sendo ambas afastadas, pois o gasto que teve com a notificação extrajudicial no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos) é inerente ao seu direito de exigir explicações que, em regra, não são obtidas com pedidos verbais.

No que tange aos danos morais, foi dito que não há o mínimo de elemento capaz de configurar a ofensa à honra do Embargante.

Por fim, foi examinado o pedido para riscar fundamentação da sentença, sendo explicado que as expressões utilizadas pelo Juiz
a quo
não foram desrespeitosas, embora não tenham primado pela costumeira elegância.

Portanto, toda a matéria recursal devolvida foi analisada, não sendo o caso de omissão na analise quaisquer argumentos, muito menos de documentação juntada em grau de apelo.

Dito isso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021